Tribunal: TJPA
Processo: 0018464-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018464-61.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: EMILIO DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE.

AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. QUESTÃO APRECIADA NO ARESTO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0018464-61.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 208.694 (ID 4113710 – Págs. 39 a 48)

EMBARGADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO ESPÍRITO SANTO

DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA (OAB/PA 4.426)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno, o qual manteve decisão monocrática anterior que desproveu o recurso de apelação do ente público municipal, no sentido de manter a sentença quanto a obrigatoriedade de custeio integral das despesas decorrentes do tratamento de radioterapia e quimioterapia do embargado.

Em síntese, o embargante alegou que o acórdão embargado não apreciou a questão relativa a não aplicabilidade do CDC aos planos de saúde públicos caracterizados como de autogestão, razão pela qual pugnou pelo provimento destes aclaratórios para sanar a omissão apontada e, atribuindo efeito modificativo, reformar o julgado provendo o recurso de apelação do ente previdenciário municipal.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado restou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. Em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ, referido enunciado deve ser aplicado ao caso em tela, por razões de segurança jurídica, sobretudo se considerada a gravidade do quadro de saúde do autor quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 24 da LINDB. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido, mas improvido.”

No julgamento outrora empreendido este Colegiado entendeu que se tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equiparava o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Diante disso, especialmente em razão da facultatividade dessa forma de adesão evidenciando aproximação a forma de ingresso dos planos privados, restou assinalado que não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal – que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, sinalizou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consequentemente assegurando ao embargado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

Como visto, o acórdão em questão apreciou a questão ventilada, todavia, adotando entendimento contrário a expectativa do embargante o que não configura omissão passível de correção nesta via processual.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024